Tribunal: CARF
Processo: 10830.903822/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.903822/2012-77
ACÓRDÃO
1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
A simples declaração de valores de estimativas de IRPJ na DIPJ não é
suficiente para que sejam computadas na apuração final dos tributos,
principalmente quando demonstrado nos autos que tais débitos não foram
nem confessados em DCTF e, por conseguinte, quitados por qualquer
meio. O chamado “saldo negativo de IRPJ” resulta da verificação de
pagamento realizado em montante superior ao que seria devido ao final da
apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele negar provimento

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903822/2012-77
2
RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 37423.97324.231208.1.7.02-6319, fls. 184 a 188, pela qual pretendia compensar
débitos próprios com o crédito de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2004, de R$ 59.221,93, o qual
também restou empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 020803620, de 03/04/2012, à fl. 193, reconheceu somente parte do
direito creditório de R$ 30.044,30, por ter confirmado, também parcialmente, as parcelas que o
compunham.
As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 194 e 195.:

O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 17/04/2012, conforme o aviso
de recebimento à fl. 198, tendo apresentado manifestação de inconformidade em 17/05/2012, às
fls. 2 a 11.
A priori, a defesa enumera erros formais cometidos no preenchimento da DCOMP
13586.97284.300508.1.7.02-5376, são eles:
a) Informação da DCOMP 22666.15228.040308.1.3.02-2550, cancelada, no campo
DCOMP Retificada, quando o correto seria estar em branco;
b) Determinação do valor de R$ 214.928,50 no campo Crédito Original, quando o
correto seria R$ 102.305,18; e
c) Determinação do valor de R$ 133.228,50 no campo Total de Débitos, quando o
correto seria R$ 65.423,66.
A defendente também menciona que a compensação foi parcialmente deferida
porque a autoridade tributária não reconheceu as compensações demonstradas nas contas
contábeis no 11320085 e 11320006, correspondentes aos recolhimentos de janeiro, fevereiro e
maio.
Continua afirmando que o pagamento a título de antecipação está apurado na linha
17, ficha 12A da DIPJ/2004, R$ 69.339,99, e o débito de IRPJ na linha 1, ficha 12A, R$ 10.118,06,
provado o saldo negativo de R$ 59.221,93.
Em sessão de 12 de julho de 2019 (e-fls. 268) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903822/2012-77
3
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS NÃO INFORMADAS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O relator consultou observou que além dos débitos de estimativa glosados não
constarem na DCOMP 38222.31631.040308.1.7.02-9857, também não consta nos sistemas da RFB
qualquer DCTF confessando estes débitos, o que comprovaria a inexistência dos pagamentos
destes débitos (posto que não confessados).

Ciente da decisão de primeira instância em 21/10/2019 (e-fls. 291), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/11/2019 (e-fls. 292), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
.

DO MÉRITO
A recorrente apresenta um tópico de nulidade do acórdão por ausência de análise
dos fundamentos (e-fls. 293).
Da alegação de Nulidade
Ainda que alegações desta natureza sejam tratadas como preliminar, os
questionamentos da recorrente se confundem com o mérito, e por isto, serão assim tratados.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903822/2012-77
4
E quanto a esta alegação, este relator não vislumbra nenhuma nulidade. O Relator
do Acórdão recorrido deu o encaminhamento que entendia correto pois a lide se resume à
validação das parcelas de compensação de estimativas e a sua influência no cálculo do IRPJ para
fins de apuração do saldo negativo pleiteado.
E de fato, analisando a DCOMP no 13586.97284.300508.1.7.02.5376, que teria
algum erro, não se verifica qualquer relação com o cálculo do IRPJ do ano-calendário 2003.
Do crédito – as estimativas glosadas
O crédito pleiteado (R$ 59.221,93) foi reconhecido apenas parcialmente (R$
30.044,30) em função da validação parcial das estimativas compensadas, tal declaradas em
DCOMP:

Apresento abaixo o comparativo entre as informações prestadas pela recorrente
em DCOMP e o crédito apurado no despacho decisório. A discussão aqui travada resume-se à
validação das compensações de estimativas de janeiro, fevereiro e abril de 2003, que a recorrente
alega terem sido compensadas pela DCOMP 38222.31631.040308.1.7.02- 9857:

ESTIMATIVA COMPENSADA (INFORMADA
EM DCOMP)
ESTIMATIVA COMPENSADA
(VALIDADA NO DESPACHO
DECISÓRIO)
jan/03
R$ 135,36
Não consta no processo
fev/03
R$ 17.250,09
Não consta no processo
mar/03
abr/03
R$ 11.792,17
Não consta no processo
mai/03
jun/03
jul/03
ago/03
R$ 4.186,81
R$ 4.186,81
set/03
R$ 35.975,55
R$ 35.975,55
out/03
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903822/2012-77
5
nov/03
dez/03
Total
R$ 69.339,98
R$ 40.162,36
IRPJ devido
R$10.118,06
R$10.118,06
IRPJ a pagar (SALDO
NEGATIVO)
-R$59.221,92
-R$30.044,30

O relator do Acórdão recorrido (e-fls. 270) demonstrou por meio de telas do
sistema SIEF que os débitos de janeiro, fevereiro e abril de 2003 não foram compensados pela
DCOMP 38222.31631.040308.1.7.02- 9857. Além disto, estes débitos não constam como
confessados em DCTF. Ou seja, a recorrente não confessou estes débitos de estimativa, e por este
motivo, não realizou a sua quitação por qualquer meio.
Logo, se os débitos não foram confessados e não pagos, não há lógica que permita
que valores fictícios de pagamento de estimativa (não pagos) sejam levados à apuração do IRPJ,
apenas pelo simplório fato de que constam declarados em DIPJ.
A DCOMP 38222.31631.040308.1.7.02- 9857 foi juntada pela própria recorrente a
partir da e-fls. 83. Os débitos compensados constam descriminados na e-fls. 89, onde se vê apenas
dois débitos, sendo um deles de estimativa de IRPJ de agosto de 2003, que foi devidamente
validado pelo despacho decisório. O outro débito se refere à CSLL.
Assim, resta fartamente demonstrado que a DCOMP 38222.31631.040308.1.7.02-
9857 não compensou os débitos de estimativa glosados no despacho decisório, devendo a decisão
de piso ser mantida nos seus termos.
A demais, a recorrente alega que teriam ocorrido “erros formais” cometidos
quando do preenchimento da DCOMP no 13586.97284.300508.1.7.02.5376. Não há detalhamento
no Recurso Voluntário (apenas na manifestação de inconformidade) sobre quais erros teriam sido
cometidos e, principalmente, qual seria o impacto na apuração do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003.
A recorrente enumera os “erros formais” nas e-fls. 5 e 6 e não há qualquer
referência às estimativas glosadas pelo despacho decisório (janeiro, fevereiro e abril de 2003).
Esta DCOMP no 13586.97284.300508.1.7.02.5376 consta juntada na e-fls. 179. Na e-
fls. 187 verifica-se que houve a compensação de apenas um débito de IOF.
É de se notar que a recorrente foi intimada por duas vezes para regularizar
divergência de informações entre a DCTF e DIPJ. Na intimação de e-fls. 189, as estimativas de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.944 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903822/2012-77
6
janeiro, fevereiro e abril (glosadas no despacho decisório) constavam declaradas em DIPJ mas não
em DCTF(tal como relatado pela DRJ), além também das estimativas de Agosto e setembro, que
aparentemente foram regularizadas, pois na intimação seguinte (e-fls. 191) figuravam apenas
como pendentes as estimativas de janeiro, fevereiro e abril, estas, como se sabe, foram glosadas
pelo despacho decisório, pois, conforme demonstrado pela DRJ, não foram confessadas em DCTF
e nem quitadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 378
DF CARF MF
Original